Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO PATRONO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 499, do Código de Processo Civil, “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” 1.1. Para que ocorra a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, necessária se faz a comprovação da impossibilidade do cumprimento da obrigação determinada, não bastando somente a alegação de que tal cumprimento se mostra impossível em razão da negligência e omissão da ré/apelada.
2. Em algumas situações específicas admite-se o dano moral presumido ou in re ipsa. Nessas hipóteses, a própria situação experimentada deixa evidenciada a gravidade da lesão sofrida pela vítima, dispensando-se a demonstração do abalo de ordem moral. No entanto, não se pode admitir o dano moral presumido para quaisquer casos. 2.1. O fato de a apelada não efetivar a transferência da fração de Bitcoin solicitada pelo apelante, por si só, não causa dano moral.
3. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho profissional do advogado, nos termos do artigo 23, da Lei 8.906/94. Não ocorrendo a efetiva atuação do patrono da ré/apelada, não se justifica o pagamento dos honorários advocatícios.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.